Tribunal: TJMT
Processo: 1002831-63.2021.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002831-63.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO), RAWANNYEL CAILOS DOS SANTOS - CPF: 049.452.251-84 (APELANTE), PRISCILA FERREIRA GALENO - CPF: 705.051.521-34 (ADVOGADO), MANOEL COSTA PARRIAO - CPF: 537.427.021-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –DÉBITO QUITADO POR MEIO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL – VEÍCULO RESTITUÍDO AO REQUERIDO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA DEMANDA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – – MEDIDA QUE SE IMPÕE ­– CONDENAÇÃO DO REQUERIDO NOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A
perda
do objeto de uma ação acontece em razão da superveniência da falta de
interesse
processual, seja porque o seu autor já obteve a satisfação de sua pretensão, não necessitando mais da intervenção do Estado-Juiz, seja porque a prestação jurisdicional já não lhe será mais útil, ante a modificação das condições de fato e de direito que motivaram o pedido.

No caso, verificado que o débito foi quitado por acordo extrajudicial e o veículo objeto da busca e apreensão foi devolvido ao requerido, não há se falar em consolidação da propriedade do bem ao autor, sendo caso de extinção do feito sem resolução do mérito, em razão da perda superveniente do objeto.

É de se aplicar na espécie o princípio da causalidade, segundo o qual os ônus da sucumbência são imputados à parte que deu causa ao ajuizamento da ação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Rawannyel Cailos dos Santos.

AÇÃO
: Ação de busca e Apreensão movida por BV FINANCEIRA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em desfavor de RAWANNYEL CAILOS DOS SANTOS.

SENTENÇA (Id. 237678227)
: julgou procedente o pedido inicial, para confirmar a medida de busca e apreensão deferida nos autos e consolidar nas mãos da parte autora o domínio e a posse, plenos e exclusivos do bem indicado na petição inicial; por consequência, ficam afastadas as alegações do requerido.

Condenou ainda, a parte requerida ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios que, na forma do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, que fixou em 10% sobre o valor atualizado da causa. Deferiu o pedido de gratuidade de justiça, ficando a condenação suspensa, nos termos do art. 98, § 3°, CPC.

APELO (Id. 237678231)
: o apelante alega que, concomitantemente com a presente ação, o banco apelado lhe ofereceu proposta de acordo para quitação das parcelas em inadimplência, no valor de R$ 4.568,75, que foi realizado em 11/03/2022, porém no mesmo dia o veículo objeto da ação foi apreendido.

Aduz que a ação de busca e apreensão não foi suspensa, nem foi comunicado ao Juízo que houve o pagamento do débito.

Informa que o próprio apelado verificou o ocorrido e restituiu o veículo ao apelante, tendo sido realizada a entrega do bem, inclusive com diversas avarias devido ao péssimo estado de conservação. Contudo, apesar do pagamento do débito e da restituição do bem ao apelante, sobreveio sentença de procedência, determinando a consolidação do domínio e a posse, plenos e exclusivos do bem, nas mãos da parte autora, aqui apelada.

Sustenta que com o pagamento da dívida em atraso, nos moldes e dentro do prazo combinado entre as partes, considera-se descaracterizada a mora e, portanto, a busca e apreensão perde supervenientemente seu objeto.

Pugna pelo provimento do presente recurso para que seja julgada extinta sem resolução do mérito a presente ação de busca e apreensão, por superveniente perda de objeto.

Sem CONTRARRAZÕES
(Id. 238474680).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne da apelação é saber se é caso de reforma da sentença, para extinguir a ação sem resolução do mérito, em razão da perda superveniente do objeto, porque houve o pagamento e restituição do veículo extrajudicialmente.

Na origem, cuida-se de ação de Busca e Apreensão, que tem por objeto o Contrato de Financiamento para Aquisição de Bens, garantido por Alienação Fiduciária, para aquisição do veículo Marca VOLKSWAGEN, modelo GOL G6 1.0 8V FLEX 4P (AG) Completo, chassi n.º 9BWAA05U3DP215582, ano de fabricação 2013 e modelo 2013, cor BRANCA, placa OBI0635, renavam 534768202.

A liminar foi deferida (Id. 237678170) e o veículo apreendido em 11/03/2022 (Id. 237678195).

Nota-se que o requerido apresentou contestação, em que afirma que pagou o débito, conforme proposta de acordo realizada pela autora, ora apelada, para pagamento de R$ 4.568,75, até o dia 14/03/2022 (Id. 237678205), comprovou ainda, que realizou o pagamento no dia 11/03/2022, juntando aos autos boleto e comprovante de pagamento (Id. 237678198).

Verifica-se que o apelante informou nos autos que o veículo lhe foi devolvido, juntando fotos e vídeos do mesmo.

Ressalta-se que o banco autor, ora apelado, deixou de impugnar as informações de que o apelante realizou pagamento do acordo e que o veículo fora restituído ao mesmo.

Assim, não foi observado o fato de que o veículo foi devolvido ao requerido/apelante, em razão do pagamento de seus débitos, motivo pelo qual não há se falar em sentença de procedência, e consolidação de propriedade em favor do autor/apelado.

Como visto em linhas anteriores, observa-se que o mérito quanto à posse e propriedade do veículo objeto do litígio foi esvaziado, de sorte que não mais subsiste controvérsia acerca da propriedade do bem, o que configura a perda superveniente do objeto da ação.

A perda superveniente do interesse de agir se caracteriza quando o objeto da demanda é entregue ao autor de modo espontâneo ao longo do processo. No caso, o pagamento do débito e a devolução do veículo ao requerido foram realizados.

Logo, é caso de reforma da sentença impugnada, que aliás, para extinguir a presente ação sem resolução do mérito, em razão da perda superveniente do objeto.

Contudo, de acordo com o princípio da causalidade, as despesas processuais devem ser arcadas por aquele que se comportou de forma a tornar necessária a instauração do processo.

Sobre o tema, Cândido Rangel Dinamarco esclarece que “responde pelo custo do processo aquele que haja dado causa a ele, seja para propor demanda inadmissível ou sem ter razão, seja obrigando quem tem razão a vir a juízo para obter aquilo a que já tinha direito” (Instituições de Direito Processual Civil, vol. II, 7ª ed., São Paulo: Malheiros, 2017, p. 761).

Desta feita, mesmo com a extinção do processo por perda superveniente do interesse processual, subsiste no caso, pela teoria da causalidade, a imposição ao requerido ao pagamento das verbas de sucumbência, porquanto deu causa à lide.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso
para julgar extinta a ação sem resolução de mérito, nos termos do art. 485 , VI , do Código de Processo Civil.

Por outro lado, é caso de manter a condenação do requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, como anteriormente arbitrados, em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024